Tribunal: TJSP
Processo: 0008211-95.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria da infração. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena e para aplicar o sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008211-
95.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO ANTONIO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu Danilo Antônio Rodrigues, somente para
reduzir a sua pena para 17 dias de prisão simples e para suspendê-la
condicionalmente, pelo prazo de 01 ano, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro
grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
2
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001
Comarca de São Paulo Vara Reg. Norte de Viol. Dom. e Fam. Cont. a
Mulher do Foro Regional de Santana
Apelante: Danilo Antônio Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Voto no 13261
APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
PROBATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição quando o conjunto
probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e
autoria da infração. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir a pena e para aplicar o sursis.
Vistos.
Danilo Antônio Rodrigues interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 30.01.2020, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da Vara Reg. Norte de Viol. Dom. e Fam. Cont. a Mulher do Foro
Regional de Santana da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 30
dias de prisão simples, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 21,
“caput”, da Lei de Contravenções Penais (fls. 94/95).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena (fls. 103/109).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
112/114).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 132/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 21, “caput”, da Lei no 3.688/41, porque, no dia 04.02.2019, por volta
das 23h14, na Rua Alambari, no 174, Casa Verde, na cidade e Comarca da
Capital, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias
de fato contra sua companheira, Flávia Silva dos Santos.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e para aplicar o sursis, uma
vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do ilícito em face
do boletim de ocorrência (fls. 07/09), das fotografias de fls. 14/15, bem como
da prova oral.
Interrogado na Delegacia, o réu confessou a prática
da infração, alegando, em síntese, que, após uma discussão com a ofendida,
ele ficou muito nervoso e desferiu um soco na região do nariz dela (fls.
26/27).
Em Juízo, o acusado mais uma vez confessou a
imputação, afirmando que estava alterado e realmente agrediu a ofendida (fls.
95 gravação audiovisual).
Tal confissão foi corroborada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Flávia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
4
Silva dos Santos esclareceu que ela e o acusado estavam do lado de fora da
casa e, quando ela entrou, ele ficou alterado e a agrediu. Segundo Flávia, ele
desferiu um soco no seu rosto e a empurrou. Acrescentou que seu filho bebê
estava junto com ela quando ele a agrediu (fls. 95 gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no ilícito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está
presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito doméstico
e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela
vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório
se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T.
Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na
maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância
para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto
condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier
- J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao
réu um ilícito que não cometeu, até mesmo porque ela própria afirmou que
atualmente mantem um bom relacionamento com ele.
Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas
pelo depoimento da testemunha Lucas Albert Firmino, policial militar, o qual,
apesar de não ter se recordado direito dos fatos em Juízo (o que é
compreensível, tendo em vista que prestou depoimento anos após o ocorrido),
confirmou que atendeu uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o
réu e a ofendida e ratificou a sua assinatura nas declarações prestadas na
Delegacia as fls. 40, ocasião em que esclareceu que, cientificado da
ocorrência, dirigiu-se à residência da ofendida e, ao chegar, ela lhe revelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
5
que havia sido agredida pelo réu. Segundo Lucas, a vítima apresentava lesão
no nariz, com sangramento (fls. 40 e 95 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a
Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer motivo para
incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há nos autos
a infirmar tal depoimento.
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
6
praticou vias de fato contra a sua companheira Flávia, dando-lhe um soco no
rosto e um empurrão, caracterizando perfeitamente a conduta prevista no
artigo 21 da Lei no 3.668/41.
Ressalto, por oportuno, que a infração em questão se
consuma ainda quando as agressões sejam praticadas em momento de
discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar também que o fato de o acusado
eventualmente estar embriagado no momento da infração não tem o condão
de afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização da
infração, ainda que plena, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior,
nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, circunstâncias
essas não demonstradas pelas provas amealhadas aos autos. Desta forma, a
ingestão voluntária ou culposa de drogas ou álcool, como in casu, não é
excludente da culpabilidade e nem causa de isenção de pena.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci, “é
fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não
tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi
ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que
provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente
alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de
eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote
acadêmico violento, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente.
[...] Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa
ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto,
que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal
Comentado, 11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 303/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
7
A propósito: "Quando
voluntária
ou
culposa,
a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou força
maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial (inteira
incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o sujeito
comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa, não há
exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a culpabilidade. Ele
responde pelo crime" (Direito Penal, 1o volume, p. 449).
Importante mencionar também, por oportuno, que
todo homem médio sabe que as vias de fato consistem na violência física
contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal, ou seja, trata-se de um tipo
penal subsidiária, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se
consumarem as lesões corporais, fato que configuraria um tipo penal mais
grave.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria da infração, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, no entanto, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que “o réu agrediu a vítima no
rosto, sem qualquer motivo, quando ela estava com uma criança no colo”,
fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, em 30 dias de prisão simples.
No entanto, entendo que o referido aumento não se mostrou adequado, pois o
fato de o acusado ter agredido a vítima “sem qualquer motivo”, por si só, não
se mostra suficiente para majorar a pena-base.
Assim, considerando somente que o réu agrediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
8
ofendida com um soco no rosto quando ela estava com uma criança no colo, o
que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, mas não sendo
desfavoráveis a ele as demais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 1/6
acima do mínimo, em 17 dias de prisão simples.
Observo, neste ponto, que o acusado e a Defesa
presenciaram a oitiva da vítima em Juízo, ocasião em que ela mencionou que
a criança estava junto dela, e, na sequência, quando o réu foi interrogado e a
Defesa apresentou alegações finais, não houve nenhuma insurgência acerca
de referida alegação. Assim, evidente que, in casu, foi dada oportunidade
para o acusado e para a Defesa se manifestarem sobre tal circunstância,
respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Na segunda fase, presentes a circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, e a circunstância atenuante
da confissão espontânea, a sentenciante corretamente compensou tais
circunstâncias, mantendo a pena sem alterações.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, torna-se a reprimenda definitiva no patamar em que agora se
encontra.
O regime aberto foi acertamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
razão de expressa vedação legal, já que a infração penal foi perpetrada
mediante violência física contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).
Por fim, estando presentes os requisitos do artigo 77
do CP, concedo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de um ano,
conforme artigo 11 da Lei das Contravenções Penais, com as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008211-95.2018.8.26.0001 -Voto no 13261
9
previstas no artigo 78, §2o, do CP.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo réu Danilo Antônio Rodrigues, somente para reduzir a sua
pena para 17 dias de prisão simples e para suspendê-la condicionalmente,
pelo prazo de 01 ano, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator